Tribunal: STF
Processo: HC 80082
Classe: HC
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2001-08-16
Data de publicação: 2001-08-16

Ementa:
EMENTA: Habeas-corpus; cabimento contra decisões colegiadas do
próprio Supremo Tribunal Federal, restrito àquelas  relacionadas a
crimes de sua competência originária: inteligência conjugada das
alíneas d, parte final, e i, parte final, do art. 102, I, da
Constituição: análise e reafirmação da jurisprudência do STF, já
enunciada na Súmula 606, que se mantém sob o regime constitucional
vigente